Tribunal: TJES
Processo: 5000921-67.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-04-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000921-67.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO
RECORRIDO: TEREZA SOUZA CANTAO
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5000921-67.2022.8.08.0012

RECORRENTE:
COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO.

RECORRIDO:
TEREZA SOUZA CANTAO FERREIRA

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:
ADEMAR JOÃO BERMOND

EMENTA: RECURSO INOMINADO. CONTA DE ÁGUA. REVISÃO DO VALOR DA FATURA. A REQUERIDA NÃO SE DESINCUMBIU DE SEU ÔNUS PROBATÓRIO. SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO IMPROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada por TEREZA SOUZA CANTAO FERREIRA em face de

COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO.

Em síntese, narra a parte autora que que a média de cobrança de suas faturas era em torno de R$60,00, contudo, as faturas de água dos meses de junho, outubro e novembro de 2021 estavam incompatíveis com a realidade e a média dos demais meses. Diante disso, postula a revisão dos faturamentos indevidos.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

[...]

Ante o exposto, julgo parcialmente procedentes os pedidos iniciais para (a) condenar a ré na obrigação de revisar as faturas dos meses de junho, outubro e novembro de 2021, no prazo de 30 dias, devendo adequar as cobranças à média de consumo da parte autora de 11m3 de água, sem incidência de encargos moratórios, sob pena de quitação da obrigação.

Com isso, resolvo meritoriamente o processo, na forma do art. 487, inc. I, do CPC.

Irresignada com a sentença, a requerida interpôs Recurso Inominado, argumentando que o juízo de piso não analisou as provas trazidas aos autos e a excessividade do ônus da prova de comprovar que o vazamento ocorreu na parte interna do imóvel. Assim, requer a reforma da sentença para seja julgado totalmente improcedente a exordial.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Quanto ao argumento de que a sentença de primeiro grau é nula, pela não apreciação das provas apresentadas em sede de sentença, entendo que essa não se sustenta. De início, uma vez que a fundamentação da sentença deve ser pautada no livre convencimento motivado do juiz (art. 371 do CPC c/c art. 38 da Lei 9.099/95), devendo a fundamentação constar dos elementos que o motivaram a tomar a sua decisão, não sendo obrigado a mencionar elementos da contestação para tal. No entanto, de modo diverso do afirmado pela recorrente, o juízo singular menciona as provas apresentadas na contestação, vejamos o trecho em questão:

“Conquanto a ré afirme ter realizado vistorias na unidade consumidora,
não apresentou relatórios ou laudos de avaliação
precisos e claros
que corroborassem a tese defensiva
, não sendo possível concluir pelo aumento efetivo do consumo em decorrência de algum vazamento interno
a partir dos documentos juntados com a contestação no id. 14181150
.”

Portanto, rejeito tal preliminar.

Analisando detidamente os autos, entendo que a sentença não merece modificação.

De fato, a recorrente tem razão quanto à excessividade do ônus da prova de atestar que não há vazamentos internos na residência da autora. No entanto, conforme se observa no histórico de consumo da recorrida, após a troca do medidor em dezembro de 2021 (Id. 6113813) o consumo de água no imóvel reduziu significativamente.

Ademais, observa-se que o juízo singular reconheceu a existência do débito. No entanto, entendeu que o cálculo realizado pela recorrente não está de acordo com as médias presentes nos documentos anexos (IDs. 6113795; 6113797). Tal fato decorre da política administrativa da concessionária, que autoriza a realização de novos cálculos quando há vazamento interno e o consumidor providencia a busca e a reparação dele, conforme carta de serviços ao cidadão presente no site da companhia.
1

Por conseguinte, tendo em vista os valores presentes no histórico de consumo e de que o recorrido procedeu com o disposto na Carta de Serviço ao Cidadão
, entendo que a decisão do juízo singular está correta.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

1
https://informacoes.cesan.com.br/carta/#, na aba "revisão do valor da conta".

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)